Tribunal: TCU
Processo: 028.609/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9136/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.609/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Cesar Chinelli de Oliveira (XXX.697.579-XX); Mauricio Almeida de Santana (XXX.717.955-XX); Nathan de Figueiredo Sanhaco (XXX.330.037-XX); Tacio Nascimento Batista (XXX.403.145-XX); Thalles Gontran Cesar (XXX.958.767-XX); Victor Hugo Pires Brandao (XXX.018.317-XX); Vitor Gabriel de Souza Soares (XXX.305.537-XX); Welton Eduardo de Souza Oliveira (XXX.523.715-XX); Wendel Sousa do Nascimento (XXX.935.467-XX); Wesley Coimbra dos Santos (XXX.324.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.